Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. ART. 921 DO CPC. BEM LOCALIZADO. PENHORA E AVALIAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de um ano.
2. O fato de existir um bem (veículo) em nome do executado não autoriza, por si só, a perpetuação do curso processual. No caso, todas as diligências efetuadas com vistas a sua avaliação e penhora restaram infrutíferas. E como bem ressaltado pelo juízo de origem, a requerida busca de novo endereço sequer teria efetividade, eis que “as pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis a este Juízo já foram realizadas.”
3. A descoberta posterior de bem apto a constrição autoriza o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na forma expressamente admitida pelo §3o do art. 921 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.